Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-06.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800440-06.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: SINGULAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO ANDRADE COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. REDUÇÃO DE 1% PARA 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. MULTA CABÍVEL. REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECONHECIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SINGULAR INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível da Capital nos autos ação de indenização por perdas e danos e obrigação de fazer n.
0018722-95.2017.8.14.0301, ajuizados
por
MARCOS ROBERTO ANDRADE COSTA
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos:

“(...) Deste modo, estando evidenciada a prova inequívoca (atraso da obra) e o dano de difícil reparação (lucros cessantes), CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA para:

a) Deferir liminarmente a tutela de urgência quanto ao pedido de danos materiais porque é juridicamente irrecusável que a quebra de contrato provocada pelo atraso da obra tem como consequência a sua reparação.

Nada mais justo que, entre a data prevista para a entrega da obra e o habite-se ou a efetiva entrega (posse) do imóvel, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

Diante disto, fica a construtora obrigada a
pagar mensalmente
a quantia correspondente a
1% sobre o valor total já quitado pelo Autor
, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE (a partir de cada data), iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel (e após o prazo de prorrogação que entendo ser legal e não abusivo – apenas 180 dias), até a apresentação do habite-se e/ou efetiva entrega do imóvel (posse).

Valho-me do poder cautelar geral que me confere o C.P.C e

determino que seja oficiado ao Registro de Imóveis para o bloqueio da matricula da unidade em questão, para evitar lesão a terceiro de boa-fé, devendo os autores providenciarem a expedição do ofício com urgência.

Autorizo a ré a proceder o abatimento do valor referente aos lucros cessantes do que for apurado de saldo devedor (verificar item c), e caso ainda exista débito, bem como determino que seja expedido e entregue ao autor toda documentação necessária ao financiamento do empreendimento, caso necessário.

O não cumprimento da tutela de urgência, no prazo de 30 (trinta) dias, importará na aplicação de multa de descumprimento no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art. 537 do CPC.

b) Indefiro o pedido de nulidade da cláusula de prorrogação da data de entrega da obra, por entender que não é abusiva, uma vez que se demonstra razoável e compatível com o tipo de negócio jurídico firmado entre as partes (somente 180 dias). (...)”

Em suas razões recursais, o Agravante defende a reforma da decisão combatida, alegando que o atraso na entrega do empreendimento não foi derivado por ato ilícito e por isso seria incabível o pedido de lucros cessantes. Argumenta ainda a falta de parâmetros para a estipulação do valor de 1% sobre o valor do imóvel a título de lucros cessantes porque foi fixado com bas
e em jurisprudências, contudo alega que tais decisões não são unanimes. No mais, consigna que a multa estipulada é extremamente excessiva e onerosa para a agravante, ante a ausência de limite para sua imposição. Se insurge também com a decisão de inversão do ônus da prova, uma vez que inexiste prova de sua hipossuficiência e ou da verossimilhança de suas alegações.

Diante disso, requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo; formulou também em sede de antecipação de tutela recursal a redução do percentual indenizatório para 0,5% e a limitação da multa fixada, bem como a fixação do ônus da prova na regra estatuída pelo art. 373, II, do CPC.

Em contrarrazões, a recorrida pugna em suma pela manutenção integral da decisão recorrida (ID 9463392).

Em decisão de ID 13763043, a Desa. Gleide Pereira de Moura se julgou suspeita. Após, o Deso. Ricardo Ferreira Nunes se julgou igualmente suspeito.

Após, coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que incluo em Plenário Virtual.

Decido.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, e conta com preparo recursal. Demais disso, por serem os autos eletrônicos, dispensa-se a instrução com os documentos referidos no caput do art. 1.017 do CPC, consoante §5º do mesmo dispositivo. Assim, presentes os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso.

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se ao dever de indenizar (lucros cessantes) e ao percentual fixado, em decorrência do atraso na entrega do imóvel; a possibilidade de arbitramento de multa, o seu parâmetro e limite; bem como a inversão do ônus da prova.

Analisando os argumentos expostos no recurso, verifico que assiste razão ao agravante,
de forma parcial
.

Explico.

Atualmente, o entendimento que prevalece, tanto nos Tribunais estaduais quanto no STJ, é o de que o dano material na modalidade lucros cessantes é presumido em casos semelhantes ao presente. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL VENDA E COMPRA - IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES – PRESUNÇÃO ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS OS REQUISITOS CABIMENTO RECURSO IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. II - Não merece reproche a decisão que antecipou os efeitos da tutela, uma vez preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC III - Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AI n. 201230011954, 1ª Câmara Cível Isolada, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares,
Data:18/04/2012
).

Com efeito, não há dúvidas quanto ao desrespeito do prazo para
entrega do empreendimento imobiliário,
cuja data estava prevista para DEZEMBRO/2014 além do acréscimo do prazo de tolerância de 180 dias, cujo termo final ocorreria em JUNHO/2015
.

Deste modo, entendo que são verossímeis as alegações formuladas pela parte agravada (consumidor), de que teria direito ao recebimento dos prejuízos materiais na modalidade lucros cessantes, decorrentes do atraso até a efetiva entrega do imóvel, notadamente porque a agravante descumpriu de modo excessivo o seu compromisso legal para com os promitentes compradores.

Assim, observada a probabilidade do direito invocado e, de que um atraso desta magnitude provoca prejuízos patrimoniais, irreparáveis ou de difícil reparação, é evidente a necessidade imediata de se restabelecer o equilíbrio econômico-jurídico alterado pelo dano.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência dominante que,
descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador
. (AgRg no Ag n. 1.319.473⁄RJ, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 2⁄12⁄2013).

Também neste E. Tribunal, já existe pronunciamento sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA POR CULPA DA CONSTRUTORA. TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS AO ADQUIRENTE NO PERÍODO DO INDADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. FIXAÇO NO VALOR DE MERCADO NO PERCENTUAL ENTRE 0,5% E 0,75% DO VALOR DO IMÓVEL NO CONTRATO. ARBITRAMENTO PROPROCIONAL E RAZOÁVEL IN CONCRETO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADMISSIBILIDADE. DECISO MANTIDA. 1
– É pacifico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o adquirente de imóvel na planta tem direito, a título de lucros cessantes, aos alugueis que deixou de efetivar pela mora da Construtora no período de atraso, e a fixação do aluguel mensal no percentual de 0,66% do valor do imóvel no contrato encontra-se na média de mercado nestes caso, sendo proporcional e razoável; 2 – É inadmissível a fixaço de multa para obrigaço de pagar, o que no obsta a utilizaço de outros meios legais para dar efetividade a liminar deferida. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3 – Agravo conhecido e em parte provido à unanimidade
. (AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO N.º 0013717-93.2015.8.14.0000, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgo Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-16).

Logo, partindo desta premissa de que a inexecução do contrato pelo promitente vendedor, que deixa de entregar o imóvel na data estipulada, enseja o pagamento dos lucros cessantes aos promitentes compradores, situação que advém da experiência comum e, por conseguinte, dispensa comprovação.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de aluguéis, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No presente caso,

o juiz a quo arbitrou a título de lucros cessantes o pagamento mensal correspondente a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato (R$ 74.884,00). Destarte,
entendo que o valor arbitrado pelo magistrado deve ser reformado para o percentual razoável de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel,
por me perfilhar ao entendimento de que este percentual se mostra mais condizente com a realidade cobrada no mercado e a própria jurisprudência deste E. Tribunal.

Sobre a astreinte
é relevante considerar que os artigos 497 e 536 do CPC permitem que o juiz, até mesmo de ofício, nas obrigações de fazer) ou de não fazer, determine medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou que assegurem a obtenção de resultado prático equivalente. Deste modo, tem-se que as astreintes consistem em multa cuja finalidade reside na coerção do devedor para o cumprimento do dever que lhe foi imposto.

Para tanto a parte final do artigo 500 e o artigo 537 do CPC estabelecem que a multa será fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento da medida, devendo ser compatível com a obrigação.

Nesta linha de raciocínio, a periodicidade
adequada para a multa é a mensal, não havendo razoabilidade na imposição de uma sanção (astreintes) diária para compelir o agravante ao cumprimento de uma obrigação que se consubstancia mensalmente,
revelando-se o parâmetro adotado pelo juiz a quo desproporcional e inadequado à obrigação em questão.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC -
LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EM 30% DA REMUNERAÇÃO - EXIGÊNCIA LEGAL - CABIMENTO - REDEFINIÇÃO DAS ASTREINTES - LIMITAÇÃO - CABIMENTO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

- Para o deferimento da tutela antecipada ao requerente incumbe provar a verossimilhança de suas alegações e o receio de dano iminente e de difícil reparação

- Havendo indícios de que a instituição financeira efetua desconto em folha de pagamento do consumidor em valor superior a 30% de sua remuneração mensal, cabe o deferimento da tutela antecipada para limitar o desconto a tal percentual, conforme previsão legal.

- Presente a verossimilhança das alegações da parte autora ou sua hipossuficiencia em relação a prova, deve ser mantido o deferimento da inversão do ônus da prova em seu favor.

- O valor e periodicidade das astreintes e a sua limitação podem ser alterados a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição se forem fixadas em valor excessivo, impondo a sua redução.

- Recurso conhecido e provido em parte. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0148.12.000698-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2012, publicação da súmula em 05/10/2012).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DESNEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I - A tutela antecipada é uma decisão que precisa ser efetivada, executada. Diante disso, a ela se aplicam os §§4º e 5º do art. 461, do CPC, que exemplificam os meios para a efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente.

II - Os meios podem ser típicos, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva e também podem ser meios atípicos, não previstos em lei, criados pelo juiz no caso concreto.

III - A multa (astreintes) pode ter qualquer periodicidade. Pode ser fixa, diária, semanal, mensal, de incidência única ou periódica e até mesmo horária (incidência por hora).

IV - É possível a fixação de multa cominatória à parte, para que cumpra a tutela antecipada no prazo fixado pelo Juiz, pois o princípio da efetividade da jurisdição permite ao julgador, com fundamento em seu poder geral de cautela, determinar medida suficiente para tal desiderato.

V- Não se justifica a redução do valor da astreinte, quando não for desproporcional ou arbitrário, notadamente porque poderá, nos termos do §6º do art. 461 ser modificado pelo juiz, quanto ao valor ou a periodicidade, caso se verifique a sua insuficiência ou excessividade no decorrer da tramitação processual. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.307914-9/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2012, publicação da súmula em 12/06/2012)

No tocante ao quantum arbitrado
, entendo que a multa deve ser fixada em valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial pelo agravante no prazo fixado, bem como há que se observar a condição econômica das partes, a fim de não dar azo ao enriquecimento sem causa.

Ademais, dever ser considerado, ainda, as possibilidades futuras de responsabilização da parte que houver descumprido a ordem judicial. Nesse compasso,
entendo que o arbitramento da multa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afigura-se desproporcional com a obrigação imposta
.

Com efeito, entendo como razoável que a astreinte fixada seja
reformada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
atendendo-se, dessa forma, ao princípio da proporcionalidade.

Finalmente, vislumbro os riscos de dano grave e de difícil reparação, porque a manutenção a multa como imposto, repercutirá no patrimônio da empresa e impossibilitará o seu funcionamento.

Por fim, em relação a fixação do ônus da prova,
entendo que não assiste razão a recorrente.

Na situação em apreço, é
evidente que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo
, o que torna possível a incidência das disposições da legislação consumerista ao caso, nos termos do enunciado da Súmula 297 do STJ.

Cabe referir, no entanto, que por se tratar de uma relação consumerista, sabe-se que o consumidor, por vezes, possui maior dificuldade na produção de provas do que o fornecedor, pelo fato de não dispor de capacidade técnica para comprovar o alegado, o que caracteriza a sua hipossuficiência. Daí, porque, estabelece o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que dentre os direitos básicos do consumidor está “
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Na situação em apreço, como bem pontuou a recorrente em suas razões, o juiz a quo entendeu que além da evidente hipossuficiência econômica da agravada frente a agravante, a agravada também conseguiu demonstrar a verossimilhança das suas alegações, diante a juntada do contrato e outros documentos, tendo a agravante melhores condições de esclarecer a controvérsia, o que justifica a necessidade de inversão do ônus da prova.

Outrossim, a redistribuição do ônus da prova na forma do artigo 373, § 1º, do CPC, não implica, necessariamente, em prejuízo à parte, tampouco constitui em produção de prova negativa, eis que a apresentação dos documentos pela agravante caracteriza em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte agravada.

Ante todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento
, apenas para
reduzir o percentual fixado a título de lucros cessantes para 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor do imóvel, bem como reformar o valor da astreinte para a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 04/04/2024